Tribunal: STF
Processo: ARE 1436680
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. Servidor Municipal. Aposentadoria. Professora. Exercício de atividade com remuneração variável. Média dos últimos 60 meses para cálculo dos proventos. Razoável divergência no valor em detrimento do montante pretendido tendo em vista a função exercida. Não comprovado o merecimento para gozo do benefício nos moldes almejados. Insubsistência dos argumentos jurídicos formulados nas razões recursais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para sanar erro quanto ao pagamento das verbas sucumbenciais, sem alterar o julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, da EC 41/2003, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, condenando a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, caput, parte final, da Lei nº 9.099/95.



    [Está na sentença, mantido pelo acórdão:]



    "Cinge-se a controvérsia sobre pedido revisional de aposentadoria, consistente na integralidade e paridade, com base na EC 41/2003.



    Com efeito, ao que se examina dos autos, não há controvérsia sobre o direito da demandante aposentar-se com proventos integrais, recaindo o embate tão somente acerca da última remuneração.



    Nesse ponto, não destoa ilegalidade no agir da Fundação de Seguridade Municipal, pois, sendo a servidora professora e com jornada variável, não se mostra desarrazoado o cálculo com base na média, sob pena de causar um descompasso no caráter contributivo do sistema. Aliás, nesse sentido prevê a Lei nº 4.168/93, que dispõe sobre a Seguridade Social dos Servidores de Sorocaba:



    Art. 23. A renda mensal de benefício é o valor utilizado para pagamento dos benefícios de prestação continuada, na forma do Art. 24., excluída a Gratificação de Natal e 1/3 de férias, nunca superior ao subsídio do Chefe do Executivo. (Redação dada pela Lei nº 7.706/2006).



      (...)



      § 1º Ao servidor que possua jornada variável, será considerada a média de sua jornada nos últimos 60 (sessenta) meses, até o limite máximo previsto em Lei para cada cargo. (Redação dada pela Lei nº7.706/2006) (destaquei).



    Logo, incabível qualquer revisão no benefício concedido.



    É o quanto basta à solução da lide".



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente